Tribunal: CARF
Processo: 11020.002347/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. A imunidade prevista no dispositivo constitucional estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre receitas decorrentes de exportação. Inteligência que decorre do Tema 674 firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002347/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.504 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos
Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos
cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o
ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a
hipótese de não incidência tributária.
RECEITAS
DAS
COOPERATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA.
A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de
sociedade exportadora intermediária”. A imunidade prevista no dispositivo
constitucional estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico não incidem sobre receitas decorrentes de exportação.
Inteligência que decorre do Tema 674 firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002347/2007-50
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002347/2007-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 33-106
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação apresentada.
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de PIS/Pasep no valor
total de R$ 100.332,35 (fls. 03/13) e de Cofins no valor total de R$ 180.949,85 (fls. 14/24), em
função das irregularidades descritas no Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 27/35.
A empresa apresenta impugnação (fls. 297 e seguintes), na qual alega, em
síntese, que:
a) os débitos anteriores a agosto de 2002 foram alcançados pela decadência;
b) o §2° do artigo 39 da Lei 9.532/97 se refere ao IPI, não podendo ser
aplicado ao PIS/Pasep e à Cofins;
c) o inciso I do § 2° do artigo 149 da Constituição Federal dá imunidade das
contribuições sociais às receitas decorrentes de exportação. Da mesma forma o inciso I do artigo
5° da Lei 10.637/2002 e o inciso 1 do artigo 6° da Lei 10.833/2003, isentam tais receitas;
d) a previsão do § 1° do artigo 45 do Decreto 4.524/2002 não pode ser acolhida
visto que “não há como permitir que mero Decreto preveja situação diversa do que está
estabelecido na Lei Maior”;
e) a multa aplicada não pode subsistir já que não houve a alegada infringência
aos artigos suscitados pela Auditoria Fiscal;
Analisando os fundamentos da Impugnação a r. DRJ em Juiz de Fora negou
provimento ao pleito, em acórdão assim ementado:
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002347/2007-50

Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário; 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA PIS/PASEP E COFINS.
Nos lançamentos por homologação, não existindo pagamento antecipado
da contribuição, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE DA
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP E PARA A COFINS
Só se caracteriza como venda com fim específico de exportação, aquela
em que os produtos são remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído.
2.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não há reparos a serem
feitos no que diz respeito à aplicação do art. 173, I do CTN. Com efeito o Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento sujeito ao rito de recursos repetitivos, consolidou entendimento de que a
aplicação do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional depende da antecipação de pagamento1.
Com essa decisão, firmou-se o entendimento de que no caso de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, o prazo decadencial é de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador desde

1 Recurso Especial no 973.733, relatoria Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/08/2009, DJe 18/09/2009.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002347/2007-50

que (i) o contribuinte não tenha agido com fraude, dolo ou simulação; e (ii) tenha ocorrido
antecipação de pagamento2.
3.
Nesse sentido a r. decisão recorrida:
Quanto à decadência alegada, temos que 0 Supremo Tribunal Federal (STF)
declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n.° 8.212/91, por
entender que apenas a lei complementar pode dispor sobre normas gerais em
matéria tributária, como prescrição e a decadência, incluídas aí as
contribuições para a seguridade social. A esse respeito foi editada a Súmula
Vinculante n.° 8, publicada DOU de 20/06/2008, com o seguinte enunciado:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5 “ do Decreto-lei 1569/77
e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário Assim, a constituição dos créditos da seguridade social bem
como a prescrição dos créditos tributários já constituídos, não se submete mais
ao prazo de dez anos estabelecido nos artigos 45 e 46 da Lei n.° 8.212/91 ,
passando a observar as regras contidas no Código Tributário Nacional (CTN). .
A Súnula Vinculante n.° 8, a teor do disposto no artigo 103-A da Constituição
da República e na Lei n.° l 1.417/2006, tem eficácia imediata sobre a
administração pública direta a partir de sua publicação na imprensa oficial,
ficando ressalvado ao STF a possibilidade de restringir seus efeitos vinculantes
ou decidir sobre o momento de sua eficácia, o que, no que tange à constituição
do crédito ou sua prescrição, não ocorreu.
Portanto, como 0 PIS/Pasep e a Cofins se amoldam ao chamado lançamento
por homologação, e considerando que não houve pagamento antecipado da
contribuição por parte da cooperativa, aplica-se ao presente caso a regra do
artigo 173 do CTN, no qual consta que “o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado” Assim o prazo decadencial para as contribuições do ano-calendário
de 2002 começou a correr em 01/01/2003.
Como a constituição do crédito tributário se deu com a ciência do auto de
infração em 06/08/2007 (fl. 295), temos que não ocorreu a decadência, como
alega a impugnante.
4.
Nestes termos, afasto o fundamento aduzido.
5.
Quanto ao mérito, no entanto, a cooperativa alega que as receitas
decorrentes de exportação são imunes às contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.

2 HABLE, José. A súmula no 555 do STJ e a decadência tributária no lançamento por homologação. In: MACEDO,
Alberto et al (coord). Gestão tributária municipal e tributos municipais, Vol. 6, São Paulo: Quartier Latin, 2017,
p. 359.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002347/2007-50

6.
Pelo conteúdo da decisão recorrida infere-se que não há controvérsias
quanto à exportação, mas ao fato de a imunidade alcançar ou não as operações efetuadas
indiretamente:
Essa imunidade é fato e em momento algum foi dito 0 contrário pela
autoridade fiscal. Mas é fato também que as receitas tributadas no auto de
infração não são oriundas de exportação. Se a impugnante tivesse, ela própria,
exportado seus produtos, não restaria dúvida de que as receitas oriundas dessa
operação estariam imunes das contribuições em foco.
Ocorre que ela promoveu a venda desses produtos a terceiros para que esses
efetuassem a sua exportação. Nesse caso, para fazer jus ao beneficio, a
legislação exige que os produtos sejam “remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora”, conforme
§ 2° do artigo 39 da Lei 9.532/97 e do § 1° do artigo 45 do Decreto
4.524/2002. Essa imposição visa, como já esclareceu o Relatório de Auditoria
Fiscal, “dificultar desvios na destinação dos produtos, evitando que esses
produtos, vendidos para a exportação, tenham como destino final, o mercado
interno”.
Quando essa regra não e' seguida, ou seja, quando os produtos são entregues
em qualquer outro local que não os especificados acima, como no caso em
análise, não se caracteriza venda com fim específico de exportação e
consequentemente a receita nela auferida há que compor a base de cálculo dos
PIS/Pasep e da Cofins da empresa vendedora, justificando assim o lançamento
efetuado com a respectiva multa de oficio.

7.
Aplica-se à matéria o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735:
Ementa:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170,
§§ 1o e 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE
2009, QUE AFASTA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO
ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA
COMERCIALIZAÇÃO
ENTRE
O
PRODUTOR
E
EMPRESAS
COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA. 1. A discussão
envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador
direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de
legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação,
caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006). 2. O art.
149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002347/2007-50

decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência
apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional
vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de
mercadorias para o exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos
nacionais, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia,
a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional. 4. A imunidade
também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas
de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como
operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação. 5. Ação
Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 4735, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado
em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020
PUBLIC 25-03-2020)

8.
No mesmo sentido e do Recurso Extraordinário (RE) 759244:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES.
Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da
imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune
não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante
se promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista
no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta
realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da
Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno,
DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,)
prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações
tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o,
dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição
imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha
jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista
no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os
fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no
inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação
de
sociedade
exportadora
intermediária.”
5.
Recurso
extraordinário a que se dá provimento.
(RE 759244, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002347/2007-50

9.
Na ocasião, a Corte produziu a seguinte tese de repercussão geral
(Tema 674): “A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária”. A imunidade prevista no dispositivo constitucional estabelece que as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre receitas
decorrentes de exportação.
10.
O ministro Alexandre de Moraes destacou que a intenção do legislador
constituinte ao estabelecer essa imunidade foi desonerar a carga tributária sobre transações
comerciais que envolvam a venda para o exterior. Isso porque tributar toda a cadeia interna torna
o produto brasileiro mais caro e menos competitivo no exterior, e o incentivo da imunidade
tributária contribui para a geração de divisas e para o desenvolvimento dos produtos nacionais.
“A tributação exagerada retiraria esses produtos do mercado internacional”, disse.
11.
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital